Tribunal: TJDFT
Processo: 0006289-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006289-02.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLEBER FERNANDES ANTUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR REPARAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA EXTRAVIO DE ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu acusado por infringir o artigo 265 combinado com 266 do Código Penal Militar, depois de perder uma arma de fogo pertencente à corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, recebida em razão da função exercida, facilitando o furto ao deixá-la dentro de uma mochila no interior do seu automóvel quando saiu para comprar água e chocolate. A conduta foi inicialmente classificada como extravio de armamento, mas convolada em peculato culposo; e, diante da reparação integral do dano, se declarou extinta a punibilidade, ensejando o recurso Ministério Público, que insiste em condenação nos termos da denúncia. 2 A conduta negligente do réu ao deixar a arma de fogo da corporação dentro de seu veículo facilitou o seu furto por terceiro, enquadrando-se no tipo de peculato culposo. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 265, 266 e 303, §3o, todos do Código Penal Militar, sustentando que os fatos se amoldam ao crime de extravio de armamento e munição, diante da negligência, da imprudência e do princípio da especialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 265, 266 e 303, §3o, todos do Código Penal Militar. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004